Tribunal: STF
Processo: ARE 1416850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA PAGO COM ATRASO. TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. CONDICIONAMENTO À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. 1. É de rigor a concessão de tutela antecipada se preenchidos os requisitos legais, ademais dada reconhecida natureza alimentar da prestação debatida. 2. Restrições à outorga de tutela antecipada em face da Fazenda Pública devem ser consideradas com temperamentos. não tendo cabimento sua oposição em situações nas quais resta evidente o estado de necessidade do beneficiário do provimento. 3. Descabida se mostra a afirmação segundo a qual o pagamento da pensão estatutária só poderia ser feito após apreciação do TCU. 4. Embora o pagamento de despesas com pessoal no âmbito da Administração Pública esteja condicionado à existência de prévia dotação orçamentária, a União não pode utilizar esse procedimento estabelecido pela Constituição Federal para se furtar ao cumprimento de suas obrigações legais. 5. Recurso voluntário e remessa oficial improvidos”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 71, caput, e incisos VIII e IX, e ao art. 100 do texto constitucional.



    Em suas razões a União alega que:



    “Ao adotar o entendimento de que 'Restrições à outorga de tutela antecipada em face da Fazenda Pública devem ser consideradas com temperamentos, não tendo cabimento sua oposição em situações nas quais resta evidente o estado de necessidade do beneficiário do provimento’, acabou o acórdão ora recorrido, por violar os dispositivos legais supra mencionados. 



    De fato, a ora recorrida está recebendo a pensão normalmente. O objeto da lide são as prestações vencidas, sujeitando-se ao regime de precatório, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, conforme entendimento do STJ e do STF, ainda que de natureza alimentar.



    (...)



    A antecipação dos efeitos da tutela para pagamento imediato de prestações vencidas constitui execução provisória da sentença o que não é possível em face do art. 100 da Carta Constitucional que prevê a execução contra a Fazenda Pública através do precatório. 



    Para formação do precatório é imprescindível o trânsito em jugado da sentença, o que ainda não ocorreu no presente caso.



    (...)



    A antecipação da tutela para pagamento de prestações vencidas constitui, na verdade, uma execução provisória contra a Fazenda Pública sem precatório, o que viola a Constituição Federal e por esse motivo não pode ser praticada. Execução para pagamento e quantia certa - prestações vencidas deve seguir o trâmite processual adotado pelo CPC e pela Carta Magna.



    (...)



    Em relação ao periculum in mora que, segundo a sentença, advém do retardo da prestação jurisdicional efetiva, não está presente. Não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. tendo em vista que o objeto da lide são prestações vencidas e a apelante está recebendo a pensão vitalícia mensalmente. 



    Destarte, a tutela antecipada não poderia ter sido concedida para o fim de obrigar a apelante a pagar quantia certa, em face do art. 100 da Constituição Federal e artigos 475, II, e 730 do CPC, merecendo reforma a sentença. 



    Em relação á fixação de multa diária de 100 reais, em caso de descumprimento da sentença, merece ser reformada, posto que a apelante não pode ser comparada às pessoas naturais e jurídicas privadas, porque está atrelada ao princípio da legalidade. Por resta razão, não pode ser penalizada com muita diária pelo retardo no cumprimento da antecipação de tutela que determine o pagamento da quantia certa. O pagamento pela apelante depende da existência de crédito/receita destinado para este fim, não podendo o Administrador atender à ordem judicial utilizando se de créditos destinados para outros fins, sob pena de responsabilidade”.



    Em razão do julgamento do RE 870.947 - Tema 810, por esta Suprema Corte, e tendo em vista que a matéria discutida no recurso especial, também interposto pela União, versava sobre a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de fixação dos juros de mora, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região reconsiderou a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, e, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação na espécie, à luz do que foi decidido no tema 810.



    Exercido o juízo de retratação, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ficou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO QUE DESTOA DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N° 810). ART. 1.040, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. Os autos foram restituídos pela Vice-Presidência deste Tribunal para eventual juízo de retratação, por se tratar de ‘matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos e/ou da repercussão geral, vinculadas aos Temas 491, 492 e 905 - STJ e ao Tema 810 - STF’. 2. O acórdão proferido por este Colegiado destoa do entendimento firmado pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n° 810), eis que se decidiu pela incidência de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, considerando ter sido a demanda ajuizada antes do advento da Medida Provisória nº 2.180-35/2001. 3. Juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, exercido para alterar a incidência de juros de mora, que passará a se dar pelos seguintes índices: (i) até a entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001: 12% ao ano, conforme acórdão anteriormente proferido por esta Turma; (ii) a partir da entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009: 0,5% ao mês; e (iii) a partir da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009: índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. (eDOC 37)



    A Vice-Presidência da Corte Regional determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para prosseguimento do julgamento do agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido. (eDOC 41)



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    O inconformismo merece prosperar.



    O acórdão recorrido possui o seguinte teor na parte que importa:



    “Segundo consta, em 05/1994, a autora requereu pensão vitalícia corno viúva de Yalmo Costa, servidor público federal falecido em 16/05/1994. O benefício foi concedido, tendo corno início a data do óbito do servidor (fi. 23). No entanto, somente em 05/1995 a autora recebeu o primeiro pagamento, que veio acrescido dos benefícios referentes aos meses de 01, 02 e 03/1995 (fls. 07/10). 



    A ré em sua defesa alega que os atrasados ora pleiteados dependem do julgamento do Tribunal de Contas da União, ou então, da expedição de precatório judicial, caso levado a efeito por força de sentença irrecorrível. 



    Pois bem. Expostos os fatos, insta salientar que não há controvérsia, aqui estabelecida, sobre o direito da autora ao recebimento dos atrasados da pensão. Insurge-se à ré, isso sim, contra a tutela antecipada concedida na sentença apelada, atacando, nessa linha, o meio executivo a que a hipótese concreta se vincularia. 



    Sobre esses pontos, pois, é que o presente julgamento deve caminhar. 



    Confira-se. A tutela na espécie antecipadamente deferida o foi por preencher a autora os requisitos indispensáveis à sua concessão, tudo nos termos do artigo 273 do CPC, sem prejuízo da reconhecida natureza alimentar da prestação reclamada.



    (...)



    Sepultando definitivamente a questão, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplicam os termos da ADC n° 4 em relação às pensões previdenciárias:



    (...)



    Dito isso, possível inferir, olhando para o caso concreto, que descabida se mostra a afirmação segundo a qual o pagamento da pensão pela autora reclamada só poderia ser concedido após apreciação do TCU, uma vez que a fiscalização realizada por tal órgão não se restringe apenas às parcelas atrasadas ou relativas a exercícios anteriores, mas sim à pensão como um todo. Ou seja, o julgamento de legalidade da concessão da pensão abrange, além do direito da pensionista à percepção dos atrasados, o próprio ato deferitório do benefício. 



    Ressalto, também, que, embora o pagamento de despesas com pessoal no âmbito da Administração Pública esteja condicionado à existência de prévia dotação orçamentária, a União não pode utilizar esse procedimento estabelecido pela Constituição Federal para se furtar ao cumprimento de suas obrigações legais. 



    Pode-se dizer que a dotação orçamentária já existia quando da supressão dos proventos do instituidor da pensão (já que faleceu em 05/1994), uma vez que este vinha recebendo seus proventos normalmente. Se assim não fosse, a autoridade responsável pelo pagamento teria prevaricado durante o período em que pagou o benefício sem previsão dos limites orçamentários. 



    Ademais, a simples alegação de necessidade de prévia dotação orçamentária não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela ré, mormente porque da data do requerimento administrativo da pensão (05/1994) até a prolação da sentença (01/2002) havia transcorrido tempo suficiente para que as providências necessárias fossem adotadas. 



    Induvidosa, por tudo isso, a procedência do pleito da autora”. (eDOC 13)



    Registro, ainda, a parte dispositiva da sentença que foi confirmada pelo acórdão recorrido:



    “Pelo exposto, julgo procedente o pedido da autora para determinar à União o imediato pagamento das parcelas relativas à pensão vitalícia mencionadas na inicial, a serem corrigidas nos moldes do recente Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 242, de 03 de julho de 2001, do Presidente do Conselho da Justiça Federal, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, considerando tratar-se de débito de natureza alimentar. Em conseqüência, declaro extinto o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 269, II do Código de Processo Civil. 



    Antecipo os efeitos da tutela nesse sentido, devendo os autos irem à Seção de Cálculo, para se determinar o quantum devido, com o que a requerida deverá incluir o pagamento dos atrasados, no próximo pagamento (vincendo) da requerente, sob pena de incorrer na multa de R$ 100,00/dia, em caso de descumprimento”. (grifo nosso)



    Pois bem.



    De fato, a concessão do pagamento de pensão ao beneficiário não está vinculada à prévia apreciação do Tribunal de Contas da União, estando correto o acórdão recorrido nesse sentido.



    No entanto, também é certo que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45), consignou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. 



    Nesse julgamento, reafirmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, confira-se a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 573872, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017, grifo nosso)



    Perceba-se que inexiste, em regra, impedimento de cumprimento provisório ou definitivo em face da Fazenda Pública, a depender da modalidade da obrigação.



    Assim, não incide o regime do art. 100 da CF em relação ao cumprimento provisório de sentença decorrente de obrigação de fazer/não fazer, ainda que se refira à dívida vincenda. Senão vejamos:



    “Agravo regimental nos autos de reclamação constitucional. Consequências de ato de nomeação. Pagamento de vencimentos. Desrespeito à decisão da ADC nº 4. 1. A decisão ora atacada reflete a jurisprudência desta Corte a respeito do tema, segundo a qual o pagamento de vencimentos é mera consequência secundária da nomeação do candidato, não desrespeitando, assim, a decisão proferida na ADC nº 4. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 9245 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.3.2013, grifo nosso)



    “Agravo interno em reclamação – ofensa à autoridade do STF e à eficácia da ADC nº 4/DF – Liminar - Nomeação de candidato aprovado em concurso público – Aderência inexistente – Agravo regimental não provido. 1 – Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (artigo 317, § 1º, RISTF). 2 – A jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido da não aderência da ADC nº 4/DF aos casos em que se discute eventual afronta à autoridade do Tribunal por efeito de ordens liminares de nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos. Matéria idêntica à apreciada no Pleno do STF nas Rcl nºs 7.212/PI, Relator o Ministro Ayres Britto, e 6.138/CE e 6.795/PI, ambas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 3 – As consequências advindas do ato de nomeação dos aprovados em cargos públicos não se subsumem à hipótese de fato pré-excluída do campo da validade pela decisão na ADC nº 4/DF. Agravo regimental não provido”. (Rcl 5672 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2011, grifo nosso) 



    A única exceção constitucional é o cumprimento provisório lato sensu de pagar quantia certa pelo Poder Público (art. 100 da CF), o qual deve se submeter ao regime de precatório – e somente após o trânsito em julgado da fase de conhecimento –, justamente em decorrência da submissão ao postulado orçamentário.



    A mens legis constitucional refere-se ao cumprimento de sentença advindo de obrigação de pagar, submetendo-se à regra do precatório/RPV qualquer desembolso extraorçamentário para fazer frente ao conteúdo da coisa julgada. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1412096 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.2.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 1373372 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 9.8.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1154961 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019, grifo nosso)



    A norma constitucional parte do pressuposto de ser imprescindível que o Poder Público adeque-se no plano orçamentário para quitar dívida vencida reconhecida judicialmente. Embora o acórdão afirme que já existiria verba orçamentária porquanto o instituidor da pensão estava recebendo seus proventos, a aposentadoria e a pensão por morte são espécies diferentes de benefícios, com fatos geradores também distintos.



    Sendo assim, é incompatível com a Constituição o cumprimento, pelo Poder Público, imediato lato sensu (sem submissão ao regime de precatório), de obrigação de pagar dívida vencida, ainda que a título de complementação positiva.



    Esta Corte, em processo sob minha relatoria, já se manifestou sobre a inadmissibilidade de execução provisória por meio de complemento positivo, consoante se percebe da seguinte ementa de julgado sob o rito da repercussão geral: 



    “Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante precatório ou RPV. Impossibilidade . 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução”. (ARE 723307 Manif-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 27.9.2016, grifo nosso) 



    Diante desse cenário, é clarividente que esta Corte veda a determinação de pagamento de valores vencidos na via administrativa ou judicial, antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento, tendo em vista a estrita observância do regime de precatório/RPV contido no art. 100 da CF. 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, o que atrai a necessidade de sua reforma.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar os efeitos da tutela provisória de urgência em relação às prestações vencidas que são devidas à parte recorrida, as quais deverão ser pagas mediante precatório/RPV.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente